Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013800-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini, em favor de Leandro Costa Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente fora pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2o, incisos II e IV (vítima Sidney), art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Peterson), c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 14 da Lei no. 10.826/2003, bem como foi mantida a prisão preventiva.
Sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, em especial, a tese defensiva, aliada aos fatos trazidos na instrução processual, que demonstram grandes indícios de que o Paciente agiu de forma privilegiada.
Verbera, ainda, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.
Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri, judicium accusationis, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos, in verbis:
“(...)
A despeito dos argumentos lançados pelo nobre causídico, não se mostra juridicamente adequado o reconhecimento do privilégio na presente etapa processual, pois cabe ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, decidir sobre tal pretensão.
(...)
Por fim, conclui-se que deve ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, por persistirem os fundamentos esposados nas decisões de fls. 75/78, 231/v e 250/251, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta dos atos que lhe são imputados, bem como em razão de uma das vítimas ter sobrevivido, o que justifica o risco gerado pelo seu estado de liberdade.(...)”
Na hipótese, verifica-se que o juízo a quo manteve a prisão cautelar, na sentença de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.
Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizavam a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
Além do mais, a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no Habeas Corpus n. 1001340-81.2020.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia 03 de março de 2020, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. “
Assim, na decisão de pronúncia que manteve a prisão, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator